Tribunal: TJDFT
Processo: 0731528-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731528-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA MELO BORGES AGRAVADO: KATIA MARQUES FERREIRA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando detidamente os autos, denota-se que o Juízo de origem deferiu o desconto mensal de 10% da remuneração líquida da parte executada/agravante o que, no caso concreto, de acordo com o comprovante de rendimentos de ID 29550402 (R$ 5.584,82), resultaria no desconto do valor de R$ 558,48 (quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos). A concessão de efeito suspensivo requerida foi concedida na decisão liminar de ID 29583201. No mérito, a agravante requer a reforma da decisão recorrida “para que seja determinado a penhora do salário de até 30 % na totalizada dos descontos, tendo em vista que já há descontos diretos da folha de pagamento, conforme o recurso”. O valor dos dois empréstimos com parcelas descontadas na folha de pagamento indicados na petição do agravo (R$ 1.991,94) já está lançado como desconto no demonstrativo de pagamento indicado (ID 29550402), ou seja, a quantia líquida da remuneração já considera o desconto de tais valores. A agravante alega possuir despesa mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), relativo ao custeio de medicamentos de alto custo, não disponíveis pela rede pública de saúde, dos quais necessita para tratar grave enfermidade incapacitante. Apesar do argumentado, a recorrente não apresentou documentação relativa à prescrição do fármaco ou ao comprovante de compra da medicação. Não está totalmente esclarecido nos autos, mas considerando a possibilidade de que a pretensão de desconto de 30% (trinta por cento) seja sobre a quantia que resulta do salário líquido (R$ 5.584,82), deduzida do custo de saúde mensal alegado (R$ 2.500,00), tem-se como possível base de cálculo de incidência do patamar de desconto pretendido o valor de R$ 3.084,82 (três mil e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Desse modo, os 30% da parcela efetivamente disponível da renda da parte devedora (R$ 3.084,82) corresponderia a R$ 925,45 (novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), quantia que supera o desconto mensal estabelecido na decisão agravada (R$ 558,48), onerando ainda mais a parte recorrente. Não bastasse, também não há comprovação de eventual desconto financeiro, no rendimento da parte devedora, em decorrência das ações judiciais contra si interpostas pelos Bancos do Brasil e Bradesco, aduzidas na petição do presente recurso. Desse modo, antes de qualquer pronunciamento acerca do mérito recursal, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o e 1.017, § 3o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, COMPROVE ROBUSTAMENTE SUAS ALEGAÇÕES RELACIONADAS ÀS DESPESAS MÉDICAS E AO EVENTUAL EFETIVO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO EM RAZÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA SI INTERPOSTAS, devendo trazer à colação nestes autos elementos fático-probatórios capazes de lastrear documentalmente a tese sustentada (por exemplo: pedido médico, nota fiscal de compra da medicação, cópia de peças dos autos judiciais; etc.), bem como ESCLAREÇA O QUE SE PRETENDE POR MEIO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DECLINANDO, DE MANEIRA INDUBITÁVEL, QUAL A BASE DE CÁLCULO REMUNERATÓRIA DISPONÍVEL PRETENDE VER INCIDIDA A FRAÇÃO DE DESCONTO REQUERIDA DE 30%. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar na improcedência do pedido correlacionado, bem como na suspensão da decisão liminar, por conseguinte. Apresentada manifestação pela parte agravante, intime-se a parte agravada, para manifestar-se sobre o alegado. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator